Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704823-28.2019.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELISSANDRO EDER DOS REIS NEVES, CRISTIANO CESAR DOS REIS NEVES, OZANA DOS REIS NEVES DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 34397937, mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados, consoante decisão de ID no 25820876. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007